Tribunal: TJES
Processo: 5016476-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016476-92.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ERNANE MORONARI PAIVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5016476-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERNAMI MORONARI PAIVA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO MINISTERIAL INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público de 1ª grau contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que reestabeleceu o regime semiaberto harmonizado ao reeducando, mediante uso de tornozeleira eletrônica. O
Parquet
pleiteia a intimação do apenado para que inicie o cumprimento da pena em unidade prisional, alegando ausência de requisitos para o semiaberto harmonizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o recurso ministerial interposto é tempestivo, considerando a preclusão da decisão anterior que concedeu o regime semiaberto harmonizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os pressupostos de admissibilidade recursal são condições essenciais para o conhecimento de um recurso, sendo a tempestividade um desses requisitos.

O Ministério Público tomou ciência da decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado em 04 de junho de 2024, mas não impugnou essa decisão no prazo legal, limitando-se a requerer a prisão do apenado diante da falta de comparecimento para instalação da tornozeleira eletrônica.

Posteriormente, ao impugnar apenas a decisão que reestabeleceu o regime semiaberto harmonizado, sem questionar a decisão anterior que já havia concedido tal benefício, o
Parquet
interpôs o presente agravo fora do prazo, caracterizando-se a preclusão temporal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 573, §1º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 554.859/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.10.2020.

Vitória, 29 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016476-92.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERNAMI MORONARI PAIVA

Advogado(s) do reclamado: WILLIAM FERNANDO MIRANDA

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (mov. 87.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva de Regime Semiaberto, nos autos da Execução Criminal nº 0017630-67.2016.8.08.0048, que reestabeleceu a decisão que concedeu ao reeducando Ernami Moronari Paiva o regime semiaberto harmonizado, mediante utilização da tornozeleira eletrônica.

Em razões recursais (mov.
105.1
), o Ministério Público de 1º grau requer a intimação do apenado para que se apresente à unidade prisional indicada,
a fim de
dar início ao cumprimento de sua pena no regime intermediário, visto que não se encontram preenchidos os requisitos para deferimento do regime semiaberto harmonizado ao reeducando.

Pois bem, antes da análise do mérito recursal, passo à análise da possibilidade (ou não) de conhecimento do recurso interposto pelo
Parquet.

Como sabido, em decorrência do princípio do duplo grau de jurisdição, constante implicitamente na Constituição da República Federativa do Brasil, são previstos na legislação processual penal os recursos cabíveis em face de determinada decisão que se pretende questionar.

Nessa senda, sob a ótica da teoria geral dos recursos, sabe-se que existem pressupostos a serem analisados para que o recurso seja admitido e seu mérito analisado pelo órgão
ad quem.

No caso, entendo que, diante da preclusão temporal, o recurso ministerial não pode ser conhecido. Explico.

Compulsando os autos, verifico que o reeducando foi condenado, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
.

Expedida
a Guia de Execução Penal, e considerando os termos da Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, foi expedido ofício à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoração Eletrônica para que indicasse a unidade prisional à qual o apenado deveria se apresentar para dar início ao cumprimento
da pena.

Em
resposta,
o
ofício da DIMCME
(mov.
40.1) indicou e
autorizou
, em sede administrativa, o encaminhamento e entrada do condenado na PSVV – PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA.

Em sequência
, o Ministério Público se manifestou no sentido de que se procedesse ao recolhimento do reeducando, para dar início ao cumprimento de sua pena (
mov.
54.1).

Após,
em 20/05/2024, foi proferida decisão pelo Juízo
a quo
, concedendo a prisão domiciliar em favor do reeducando, por meio do Semiaberto Harmonizado (evento 57.1).

De tal decisão, o
Parquet
tomou ciência (mov. 66.1), bem como, por verificar que o apenado, após expedido o mandado de intimação, não entrou em contato nem compareceu à DIMCME para instalar a tornozeleira eletrônica e iniciar o cumprimento de pena em regime domiciliar, conforme deferido no semiaberto harmonizado, pugnou pela expedição de mandado de prisão em face do reeducando, para que
fosse
recolhido, a fim de dar início ao cumprimento de sua pena.

Diante de tal pleito, a juíza
a quo
determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado (id. 70.1), o qual foi devidamente cumprido (id. 76.1).

Em seguida, a defesa, no id. 74.1,
requereu a expedição de alvará de soltura em favor do reeducando, sob o fundamento de que o agravado não foi intimado da decisão que determinou o uso da tornozeleira eletrônica e seu comparecimento no local
para instalação
. Desse modo, argumentou que “
o apenado apenas não se apresentou para a colocação da tornozeleira eletrônica porque não esteve ciente
”.

Na decisão acostada no id. 87.1,
ora impugnada pelo
Parquet
,
a magistrada acolheu a justificativa apresentada pela defesa no id. 74.1,
reestabelecendo

a decisão do evento 57.1, que concedeu ao reeducando o semiaberto harmonizado mediante a utilização da tornozeleira eletrônica.

Como dito, a decisão acima referida foi impugnada pelo
Parquet
por meio do presente agravo em execução, no qual
o Ministério Público de 1º fundamenta que não se encontram preenchidos os requisitos para deferimento do regime semiaberto harmonizado ao reeducando.

Diante da sequência processual acima narrada, entendo que o recurso ministerial não merece ser conhecido.

Isso porque, ao verificar que, por meio do presente recurso, o
Parquet
impugna a decisão que concedeu o semiaberto h
armonizado
ao reeducando e não a decisão que reestabeleceu tal decisão,
acolhendo
o fundamento defensivo de falta de intimação do apenado da primeira decisão, o presente recurso não pode ser conhecido, visto que a decisão ora combatida já precluiu.

Consoante narrado, o
Parquet
tomou ciência da decisão que concedeu o semiaberto harmonizado (mov. 66.1), em 04 de junho de 2024, contudo, não se opôs a tal decisão oportunamente, impugnando apenas o fato de que o apenado não compareceu para instalar a tornozeleira eletrônica e iniciar o cumprimento de pena em regime domiciliar.

Desse modo, após a magistrada
a quo
acolher
as razões
da defesa técnica
para o
não comparecimento do apenado para instalação da tornozeleira eletrônica, reestabelecendo a decisão que havia concedido o semiaberto harmonizado – não impugnada tempestivamente pelo
Parquet
–, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente agravo, para rediscutir os fundamentos da decisão que concedeu o semiaberto harmonizado ao apenado, não havendo, neste momento, qualquer impugnação quanto à decisão que acolheu o fundamento defensivo que justificou o não comparecimento do apenado para a instalação da tornozeleira eletrônica.

Portanto, havendo preclusão da decisão que concedeu o semiaberto harmonizado ao agravado, o presente recurso não pode ser conhecido, eis que utilizado, inoportunamente, com o fim de rediscutir matéria preclusa, consistente no preenchimento ou não pelo reeducando dos requisitos para a concessão do regime semiaberto harmonizado.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
MINISTERIAL
INTERPOSTO
, em razão de sua intempestividade.

É como voto.

Vitória, 29 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)